Tribunal: TJDFT
Processo: 0771038-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão de a parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76722225). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76722228).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi surpreendido com a imposição de penalidade por infração de trânsito, no entanto não foi entregue ao requerente cópia do auto de infração; o auto de infração não estava assinado pela autoridade de trânsito; não foram fornecidos os dados do aparelho utilizado; não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor aduziu que por ocasião da sentença foi desconsiderado os argumentos e as provas apresentadas por ocasião da inicial, o que violou o seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Defendeu que imposição da penalidade se baseou em presunções, sem a devida comprovação dos fatos que ensejaram a autuação. Sustentou que o processo administrativo deve observar rigorosamente os preceitos legais e constitucionais, a fim de garantir ao autuado a possibilidade de se defender de forma plena. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a nulidade do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Em sua peça recursal, o recorrente se opõe à sentença que indeferiu a petição inicial, questionando o mérito da demanda, o qual sequer chegou a ser analisado em razão da extinção do feito sem julgamento do mérito.
8. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. A litigância predatória, por sua vez, consiste no ajuizamento em massa de ações marcadas pela fraude ou pelo abuso do direito de ação. No caso em exame, há a abusiva repetição de demandas propostas pelo mesmo patrono, sem qualquer distinção fática e com evidente litigância forjada. Para além disso, no caso em exame, como em muitos outros, o mesmo patrono interpõe recursos sem qualquer nexo entre os fundamentos da sentença atacada e suas razões recursais, todos eles materialmente com o mesmo teor, alterando-se o número do processo, data e nome da parte. Aplicada multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81, § 2o, do CPC, fixada em 10% do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Condenado o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa (art. 81, §2o do CPC).
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.